Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PARA INFORMAREM A NATUREZA DAS CONTAS OBJETO DO BLOQUEIO. DESCABIMENTO. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA.
1. Descabe a expedição de ofício para obtenção de informações da natureza das contas bancárias em que se realizou bloqueio de numerários, uma vez que constitui ônus da parte devedora a prova da impenhorabilidade. Precedente.
2. Agravo de instrumento não provido.